Tribunal: STF
Processo: ADI 6789
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ENTIDADE DE CLASSE DE ÂMBITO NACIONAL. FINALIDADES ESTATUTÁRIAS. DIPLOMA IMPUGNADO. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA. ILEGITIMIDADE ATIVA. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de ação direta de inconstitucionalidade proposta pela Confederação dos Servidores Públicos do Brasil (CSPB), ante ilegitimidade ativa.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em saber se a entidade agravante detém legitimidade para propor ação direta de inconstitucionalidade, à luz dos objetivos institucionais previstos em seu estatuto e da pertinência temática com a norma impugnada.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. As entidades de classe de âmbito nacional detêm legitimidade para a formalização de ação direta de inconstitucionalidade, desde que atuem na defesa de interesses homogêneos e seus objetivos institucionais guardem pertinência temática com a norma impugnada. Precedentes.



    4. A CSPB possui o objetivo de defesa dos interesses dos servidores públicos civis de todos os Poderes e níveis federativos, não se voltando à representação de categorias específicas de servidores.



    5. A norma impugnada trata de dever funcional exclusivo dos integrantes do Serviço Exterior Brasileiro, não guardando correspondência com os objetivos institucionais da CSPB.



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo interno desprovido.